Tribunal: TJDFT
Processo: 0708031-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708031-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA DO MONTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maria das Graças Pereira do Monte, em face da r. decisão (ID 58774687 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais proposta em desfavor de Banco do Brasil S. A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o seguinte fundamento, in verbis: “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, visto a parte autora não juntou declaração de hipossuficiência, nem comprovantes de rendimentos e despesas atualizados conforme determinado, respectivamente, na letra “b” da decisão de ID 53515566 e decisão de ID 56285566. Assim, intime-se a parte autora para comprovar o pagamento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Nesta data, retiro o sigilo do presente feito tendo em vista não haver informação sobre a necessidade de sua manutenção. Intime-se.” Nas razões recursais, a Agravante alega, em resumo, que não consegue arcar com as custas processuais do recurso sem prejuízo da manutenção própria e da família dela, pois é o único membro familiar que aufere renda. Afirma que a documentação juntada é suficiente para demonstrar a situação de hipossuficiência pessoal. Anexou aos autos cópias de contracheque (ID 15473203). Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. Determinei que a Agravante juntasse, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 15491986). O prazo decorreu sem que houvesse manifestação da Agravante (ID 15983415). É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que este critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Conforme é possível constatar no contracheque juntado pela Agravante, ela é servidora pública e percebe salário bruto de R$ 2.978,75 (dois mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos) e no mês de referência (setembro/2019) recebeu salário líquido no valor de R$ 2.245,06 (dois mil, duzentos e quarenta e cinto reais e seis centavos) (ID 15473203). A despeito da alegação da Recorrente de que o orçamento mensal está comprometido com gastos que realiza para sustento próprio e da família, não atendeu à solicitação do juízo de primeira instância para juntar os comprovantes de despesas atualizados (ID 56285566 do processo de origem). Em nova oportunidade concedida nesta instância para anexar os referidos documentos, além da declaração do imposto de renda e extratos bancários recentes, mais uma vez a Agravante quedou-se inerte. Portanto, não trouxe aos autos elementos que façam concluir pela probabilidade do direito alegado, fato que, por si só, obsta o deferimento liminar do benefício. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator